Tribunal: TJDFT
Processo: 0729182-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729182-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A DESPACHO O agravante, neste recurso, impugna a r. decisão (id. 242760097) que apenas reitera os termos da decisão (id. 230685080) que determinou que se aguarde o trânsito em julgado dos embargos à execução no 738071-21.2024.8.07.0001 para examinar o pedido do agravante-credor de levantamento dos valores depositados judicialmente. A r. decisão (id. 230685080) é objeto de impugnação no agravo de instrumento no 712374.64.2025.8.07.0000. Intime-se o agravante-credor para que se manifeste sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, diante da possível preclusão da questão. P. I. Brasília - DF, 18 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora